Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel tanto no artigo 80, II, do Código Civil atual como também era no artigo 44, III, do Código Civil de 1916.
2. O artigo 134, II, do Código Civil de 1916 exigia escritura pública nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis. Tal exigência foi explicitada no artigo 1.793 do atual Código Civil: “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”.
3. Nos termos do art. 104 do atual Código Civil, a validade do negócio jurídico requer: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 do referido diploma estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir.
4. No caso de cessão dos direitos hereditários, o Código Civil exige expressamente que o contrato seja realizado por escritura pública para a validade do ato. A forma prescrita integra a substância do ato. Precedentes.
5. Inobservada a forma legal, não é válida eventual cessão de direitos hereditários realizada.
6. Recurso conhecido e não provido.